Tribunal: TJBA
Processo: 0000271-55.2014.8.05.0017
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000271-55.2014.8.05.0017

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAIMUNDO ARAGAO SANTOS

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS GUSMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉU MAIOR DE 70 ANOS À ÉPOCA DA SENTENÇA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por
RAIMUNDO ARAGÃO SANTOS
contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Consta da denúncia que, em 20 de novembro de 2013, o réu, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, com apenas 8 anos de idade, a atraiu para o interior de sua residência e praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. A defesa recursal requereu, sucessivamente, absolvição por insuficiência de provas, desconsideração de depoimento colhido sob coação, desclassificação para o crime de importunação sexual, modificação da dosimetria da pena e fixação de regime mais brando ou prisão domiciliar. A Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, à luz da pena concretamente aplicada e da idade do réu à época da sentença.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, leva em consideração a pena aplicada na sentença recorrível e o transcurso de tempo entre os marcos interruptivos, conforme previsão dos arts. 109 e 110, §1º, do Código Penal.

4.
A pena imposta foi de 8 anos de reclusão, fixando-se o prazo prescricional em 12 anos (art. 109, III, CP), reduzido pela metade para 6 anos, em razão de o réu possuir mais de 70 anos na data da sentença (art. 115 do CP).

5.
Entre o recebimento da denúncia (05/03/2018) e a prolação da sentença condenatória (15/05/2025), decorreu lapso superior a 7 anos, sem causa suspensiva ou interruptiva adicional, evidenciando a superação do prazo prescricional legal.

6.
A jurisprudência do TJBA reconhece a possibilidade de declaração de ofício da extinção da punibilidade por prescrição retroativa, como matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso prejudicado. Punibilidade extint
a em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando, entre marcos interruptivos válidos, transcorrer prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, reduzido pela metade em caso de réu com mais de 70 anos à época da sentença.

2.
A extinção da punibilidade pela prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

3.
Verificada a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito do recurso criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 115; 117, I. CPP, art. 61, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0504195-60.2017.8.05.0001, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 10.06.2021; TJBA, Apelação nº 0570411-71.2015.8.05.0001, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 31.08.2021; TJBA, Apelação nº 0302194-82.2013.8.05.0080, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 25.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
0000271-55.2014.8.05.0017
, em que figuram, como Apelante,
RAIMUNDO ARAGÃO SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
JULGAR PREJUDICADO

O RECURSO
e,
DE
OFÍCIO
, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
,

pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, em todos os seus efeitos,
nos termos dos artigos 107, IV, c/c 109, III, §1º, e 115, todos do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07